Tribunal: TJDFT
Processo: 0711521-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDORA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. AVALIAÇÃO MÉDICA OFICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Há de ser confirmada a decisão do eminente Presidente da Corte que, acolhendo parecer das seções administrativas competentes, aposentou a servidora recorrente por incapacidade permanente para o trabalho atestada em avaliação médica oficial, à falta de prova em contrário e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2. Recurso não provido.